Tribunal: STF
Processo: HC 88334
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-12
Data de publicação: 2006-09-12

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. ROUBO DE UM
   FUZIL DO QUARTEL MILITAR DE IMPERATRIZ/MA. REVELIA. CONDENAÇÃO A
   NOVE ANOS E UM MÊS DE RECLUSÃO. NULIDADE DO PROCESSO-CRIME POR
   VÍCIO DE CITAÇÃO E PELA CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR DATIVO AO
   ACUSADO.
Revela-se lícita a citação por edital quando o acusado
   é procurado e não é encontrado no único endereço por ele próprio
   fornecido.
A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no
   sentido de que o advogado que acompanhou o acusado na fase
   inquisitorial deve ser intimado para a promoção da defesa do réu,
   mesmo que este seja declarado revel. Isto porque o decreto de
   revelia não retira do acusado o direito de se defender.
Se o
   advogado que acompanhou o acusado na fase        pré-processual,
   após tomar conhecimento da ação penal instaurada contra seu
   cliente,  renuncia ao instrumento de mandato que lhe foi
   conferido, então não há opção ao magistrado processante que não
   seja a de nomear advogado dativo ao acusado.
Compete à defesa
   demonstrar que a atuação do defensor dativo causou efetivo
   prejuízo ao acusado.
Ordem denegada.